Tribunal: TJMT
Processo: 0014098-76.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014098-76.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARCINA HONORINDA DE OLIVEIRA - CPF: 478.028.129-68 (APELADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV - IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 E PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA -

NECESSIDADE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 –
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, o que deve ocorrer somente mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, ação Rescisória, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ – Resp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

2 -

Constatada a ausência de
laudo pericial individualizado
e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos dos
“Cumprimento de Sentença no 0014098-76.2015.8.11.0003”,
movida por
ARCINA HONORINDA DE OLIVEIRA
, que rejeitou os embargos à execução proposta pelo apelante, acolheu os cálculos aritméticos apresentados pela exequente, extinguindo os autos nos seguintes termos:

“(...) Diante o exposto, se faz prescindível a realização de fase de liquidação de sentença, posto que a liquidação de sentença em casos análogos é tão somente para apurar o percentual da defasagem, mas no caso dos autos, tal percentual já fora fixado.

Em razão disto, o pedido da autora comportava de plano o início da fase de cumprimento de sentença, eis que a apuração do quantum devido pelo Estado é facilmente constatável por simples cálculos aritméticos, diligência que já foi cumprida pela exequente às fls. 92/98 dos autos principais, o que torna também dispensável a realização de qualquer perícia contábil.

Por tudo o que foi exposto, não preenchido os pressupostos de admissibilidade da defesa oposta, REJEITO os embargos à execução, pelo mérito alegado ser anterior à prolação da sentença, esbarrando-se no óbice contido no artigo 741, inciso VI, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da oposição dos presentes embargos, não se enquadrando as alegações iniciais em nenhuma das outras previsões contidas no artigo supracitado, razão pela qual indefiro a inicial e JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

O embargante é isento ao pagamento de custas, todavia, fica condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais que ora fixo em R$1.000,00 (um mil reais), haja vista que o valor dado a causa é muito baixo e tornaria os honorários sucumbenciais irrisórios caso fixado em percentual (art. 85, §8o, do CPC).

Sentença não sujeita a reexame necessário, haja vista que apesar do valor dado a esta causa, a exequente apurou nos autos principais um proveito econômico em muito inferior a 500 salários-mínimos.

Transitada em julgado esta sentença, traslade-se cópia desta e da certidão de trânsito para os autos principais, após, não havendo requerimentos, arquive-se.
”.
(id.178524932)

Inconformado, o apelante pleiteia, primeiramente, o reconhecimento da
“reestruturação da carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS. Segundo, pela total improcedência dos pedidos imediatos perseguidos, já que os servidores do Poder Executivo, conforme demonstrado, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência”
(id.178524933)

Subsidiariamente, pleiteia ainda,

a liquidação de sentença com realização de perícia contábil, e não mero cálculo realizado pela exequente.

Ausente contrarrazões, conforme id. 178524936.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria
sub judice
diz respeito à cumprimento de sentença para

recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV.

No caso, a sentença em cumprimento
determinou a liquidação

de sentença com percentual fixo de 11,98%:

“(...) ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por ARCINA HONORINDA DE OLIVEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

De consequência, condeno o Requerido a incorporar à remuneração da Autora o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como os valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, a partir de 11.11.2008, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação, nos termos do Art. 1o, F da Lei 9.494/97.

A apuração do quantum devido será realizada em fase de liquidação de sentença
.

Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) o fazendo com arrimo no § 4o do Artigo 20 do Estatuto Processual Civil.

Deixo de condenar o Estado no pagamento das custas processuais vez que o mesmo é isento por força do Artigo 3o da Lei Estadual 7.603/2001.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do Art. 475 do Código de Processo Civil e Súmula 490 do STJ: “verbis”: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

Após o trânsito em julgado, anote-se e arquive-se. P.R.I.C.
(Ação Ordinária de cobrança n.o14474-33.2013.811.0003- Código 734723 - 2a Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Rondonópolis)

Contra a sentença houve interposição de Recurso de Apelação Cível n.o 8235/2016, de minha relatoria,

que teve seu seguimento negado, conforme ementa transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. QUESTÕES ANTERIORES À SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NÃO LEVANTADAS E COMPROVADAS NA FASE DE COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 475-L C/C 741, VI DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Após o trânsito do citado acórdão, ocorrido em 06/12/2016,

a parte autora pleiteou o cumprimento de sentença,

que foi autuado sob n.o 0014098-76.2015.8.11.0003.

O juízo singular, ao analisar o pedido de execução, bem como a oposição dos embargos á execução
proposta pelo Estado executado, rejeitou os argumentos deste e acolheu os cálculos aritméticos apresentados pela exequente.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o título executivo da parte exequente é para implantação de diferença de vencimentos, diante de suposta perda de percentual de 11,98%, decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, nos idos de 1994.

Denota-se dos autos que, a sentença proferida nos autos de origem, já transitou em julgado, inclusive, o acórdão em sede de apelação, nos meados de dezembro de 2016, época em que não se aplicava o entendimento de liquidação por arbitramento por meio pericia técnica contábil.

Contudo, a sentença é clara no sentido de acolher o pedido formulado pelo requerente, a fim de
fazer integrar o percentual de 11,98%,

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, com as diferenças a serem apuradas em liquidação.

Partindo dessa premissa, a obrigação de fazer tem que estar em observância ao comando do título executivo, devendo ser mantida a sentença para observância da coisa julgada material, assim não merece guarita as alegações do apelante consoante a improcedência dos pedidos, em razão de existência de reestruturação da carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS.

Em que pesem, os recentes julgados desta Corte, a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídas mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, [...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

Igualmente, este Sodalício em caso semelhante a este reconheceu a coisa julgada material, conforme aresto colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA (URV) -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EQUÍVOCO – OFENSA À COISA JULGADA
- ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrada a contradição quanto à existência da coisa julgada, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

(N.U 1001573-92.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EQUÍVOCO – TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU O PERCENTUAL A SER INCORPORADO NOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve estar em observância ao título executivo judicial, para fins de preservação da coisa julgada material.

2.“A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.” (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). 3. Recurso conhecido e provido
.

(N.U 0002205-64.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Assim, em razão da demanda estar albergada pelo manto do transito em julgado devem ser mantidos os exatos termos da sentença proferida, bem como ser submetida a liquidação de sentença por arbitramento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Outrossim, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além, de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Nesse contexto, em que pesem as ponderações, importante consignar que, esta, Relatora não desconhece as diferentes interpretações que já se moldou sobre o tema, e que, atualmente, compartilha do entendimento quanto a necessidade de realização de perícia para aferição do direito invocado.

Isto porque
, no caso, aparentemente o procedimento de liquidação não foi devidamente realizado e não levou em consideração a situação fática processual, pois não houve a perícia contábil com a observância do artigo 22 da Lei 8.880/94.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão
. (N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Desse modo, com essas considerações, o presente comporta parcial provimento, tão somente quanto a realização de perícia contábil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter o prosseguimento do cumprimento de sentença, observando a coisa julgada material,
e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil observando-se as peculiaridades salariais da servidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024